Tribunal: TJES
Processo: 5003719-91.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003719-91.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PHILIPS DO BRASIL LTDA e outros (3)

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros (3)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONFIGURADA. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. REDUÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. CONTROLE JUDICIAL. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Não há falta de dialeticidade do recurso de apelação quando a parte impugna os fundamentos da sentença, expondo os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão, nos termos do art. 1.010, inciso III, do CPC.

2. Alegar a ilegitimidade passiva com base em suposta ausência de relação com a infração consumerista não tem o condão de afastar a responsabilidade por um ato de desobediência à convocação legal da autoridade administrativa, de forma que a empresa, ainda que tenha transferido a responsabilidade pela fabricação ou comercialização, não pode se eximir da obrigação de atender a uma convocação oficial, sendo de sua responsabilidade a comunicação e a representação perante o órgão público. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

3. A aplicação de multas administrativas pelo PROCON deve observar os critérios estabelecidos no art. 57 do CDC, em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

4. O Poder Judiciário detém competência para o controle de legalidade dos atos administrativos, sem violar o princípio da separação dos poderes, ajustando penalidades que extrapolem os limites da razoabilidade.

5. O valor da multa de R$ 72.977,41 (setenta e dois mil novecentos e setenta e sete reais e quarenta e um centavos), imposta em razão de desobediência administrativa, se mostra excessivo, sendo adequada a sua redução para R$ 12.000,00 (doze mil reais), valor razoável para a finalidade da sanção.

6. Recursos desprovidos.

Vitória, 13 de outubro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5003719-91.2024.8.08.0024

Apte/Apdo: Município de Vitória

Apda/Apte: Envision Indústria de Produtos Eletrônicos Ltda.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelações cíveis interpostas por Município de Vitória e Envision Industria de Produtos Eletrônicos Ltda. contra a sentença de id 14334475, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória nos autos da ação de embargos à execução fiscal, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido parcialmente procedente para reduzir o valor da multa aplicada pelo PROCON para R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Nas razões recursais de id 14334476, o apelante Município de Vitória sustenta, em síntese, que a) o Poder Judiciário não pode intervir no mérito dos atos administrativos; e b) a multa foi fixada em observância aos critérios legais, razão pela qual o valor original deve ser mantido.

A apelante Envision Industria de Produtos Eletrônicos Ltda., por sua vez, por meio das razões recursais de id 14334479, alega que a) não tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, pois não possui relação com o auto de infração ou com a sanção aplicada e b) o processo deve ser extinto sem resolução de mérito no que lhe diz respeito.

Contrarrazões apresentadas no id. 14334483 e 14892436.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 11 de setembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se houve erro na sentença ao reduzir o valor da multa aplicada pelo PROCON em razão de sua desproporcionalidade, e se a apelante Envision Indústria de Produtos Eletrônicos Ltda. é parte ilegítima para figurar no polo passivo.

Preliminar de ausência de dialeticidade

O Município de Vitória alega ausência de dialeticidade no recurso da apelante Envision Indústria de Produtos Eletrônicos Ltda.

Não há falta de dialeticidade do recurso de apelação quando a parte impugna os fundamentos da sentença, expondo os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão, nos termos do art. 1.010, inciso III, do CPC.

No caso concreto, o recurso de apelação de id 14334479 impugna claramente a decisão do juízo de primeira instância, inexistindo motivo que justifique seu não conhecimento.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de ausência de dialeticidade.

É como voto.

Mérito

Passo à análise do mérito, que se resume a verificar a alegada ilegitimidade passiva da apelante Envision e à possibilidade de o Poder Judiciário alterar o valor da multa administrativa imposta pelo PROCON.

No caso em tela, ambos os recursos não merecem provimento.

A apelante Envision Indústria de Produtos Eletrônicos Ltda. sustenta que é parte ilegítima para figurar no polo passivo, pois a reclamação do consumidor foi direcionada à Philips do Brasil Ltda., não havendo relação com a sanção aplicada.

Apesar da alegação da apelante, a sanção administrativa não se deu pela má qualidade do produto, mas sim pela desobediência administrativa da empresa em não comparecer à audiência designada pelo órgão de defesa do consumidor.

Assim, alegar a ilegitimidade passiva com base em suposta ausência de relação com a infração consumerista não tem o condão de afastar a responsabilidade por um ato de desobediência à convocação legal da autoridade administrativa, de forma que a empresa, ainda que tenha transferido a responsabilidade pela fabricação ou comercialização, não pode se eximir da obrigação de atender a uma convocação oficial, sendo de sua responsabilidade a comunicação e a representação perante o órgão público.

A respeito do controle de legalidade dos atos administrativos, o Poder Judiciário pode, e deve, examinar a legalidade do processo administrativo e dos seus atos, sem interferir na discricionariedade da Administração Pública.

Assim, é possível ao Poder Judiciário, no exercício desse controle, ajustar penalidades aplicadas que extrapolem os limites da razoabilidade e da proporcionalidade, eis que a competência da autoridade administrativa para aplicar penalidades não é ilimitada, encontrando-se sujeita aos limites legais e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O valor da multa, portanto, deve guardar uma relação de proporcionalidade e razoabilidade com a extensão da lesão, a gravidade da infração e o faturamento da sociedade empresária.

No caso concreto, a multa foi aplicada em razão da desobediência administrativa, sendo a infração a ausência da empresa à audiência de conciliação, inexistindo dano considerável ao consumidor em decorrência do ato de desobediência, mas tão somente a falta de atendimento à convocação do PROCON.

Nesse viés, considerando que a infração foi a desobediência, e que o valor inicial da multa de R$ 72.977,41 (setenta e dois mil novecentos e setenta e sete reais e quarenta e um centavos) se mostra excessivo, o valor reduzido pela sentença para R$ 12.000,00 (doze mil reais) se revela mais apropriado para cumprir a função de reprimir a conduta, sem gerar enriquecimento sem causa para a municipalidade.

O valor fixado pela sentença está em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem invadir o mérito do ato administrativo e sem se tornar fonte de enriquecimento sem causa.

Diante do exposto,
conheço
de ambos os recursos e a eles
nego provimento
.

Em razão do não provimento do recurso, procedo à majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento), com base no §11º do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 13.10.2025 a 17.10.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 13.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.